Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947 (TEMA 810).
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização monetária do débito com base no IPCA-e, nos termos do Tema 810 do STF.
2. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
3. In casu, inarredável concluir que o posicionamento adotado pelo decisum quanto à correção monetária encontra respaldo na tese firmada pela Corte Superior no RE n.o 870.947 (Tema no 810) – pelo que não merece reforma.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.